Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTRACHEQUE E CONTA-CORRENTE. REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO APELANTE, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. LEI N. 10.486/2002. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E SUSPENSÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DO NOME DO MUTUANTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela análise documental, que indica o superendividamento do apelante; o perigo de dano é acentuado pela constatação de que são retidos mais de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do apelante para a quitação de empréstimos bancários, entre descontos consignados em folha de pagamento e débitos em conta-corrente, pondo em risco a sua própria subsistência. Ressoa claro que a parte que extrapola o limite legal de 30% (trinta por cento) decorre dos contratos firmados com o apelado. Nesse contexto, o deferimento do pedido é medida que se impõe.
2. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece, em seu art. 29, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar para os descontos autorizados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta bancária, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento.
3. A despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva a retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC.
4. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado por Cláudia Lima Marques como sendo a “impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”.
5. No caso vertente, a margem disponível para consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente em favor da quitação dos contratos entabulados com o apelado está limitada àquela existente na época da primeira contratação, em 10/9/2019, ou seja, a R$1.767,97 (mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos)
6. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, seja por consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação, ato que constituiria exercício regular de direito, conforme preconiza o art. 188, I, do CC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.